Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0737946-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO PIRES DE SABOIA AGRAVADO: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios termos. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que se manifeste, no prazo legal, sobre o Agravo Interno Id. 68059100. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora